Tribunal: TJMT
Processo: 1000956-71.2018.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000956-71.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZENITE TEIXEIRA HERMIDORFF - CPF: 629.505.921-04 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000956-71.2018.8.11.0006

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Recorrida(s):

Zenite Teixeira Hermidorff

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO QUITADA. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
No caso sub judice, observo que o contrato foi
quitado no ano de 2012
, contudo, a comunicação de quitação pelo Requerido no Sistema Nacional de Gravame
só ocorreu em novembro/2018
, após a determinação judicial. Concretizada a responsabilidade do Requerido em comunicar a informação de baixa do gravame, o que não o fez em tempo hábil, caracterizada fica pela falha de prestação do serviço, configurando o dano moral (in re ipsa), ainda mais transcorrido mais de quatro anos desde a data da quitação do débito.
”.

3.
Diante da quitação integral do contrato de financiamento de veículo, incumbe a instituição financeira a obrigação de efetivar a baixa do gravame perante ao órgão de trânsito.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: a) Tornar definitiva a liminar; b) CONDENAR a reclamada a pagar a título de danos morais ao Autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, acrescidos de juros, pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ).
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. O
Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021